Tribunal: CARF
Processo: 12466.722862/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722862/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.618 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e
“f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722862/2013-21
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722862/2013-21

Cuidam os autos de Auto de Infração lavrado para exigência de multa
regulamentar pela apresentação de dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido
pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação e aditamentos posteriores
alegando conforme bem sintetizado pela instância de piso:
- A autuada não é a responsável pela infração cabendo a sua imputação ao
armador/transportador;
- Retificação não é o mesmo que não prestação de informações;
- A presente multa fere princípios constitucionais;
- A multa é devida por navio;
- Deve ser aplicada interpretação benigna no presente caso;
- Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) manteve o crédito tributário, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente, repisando as principais
alegações da impugnação, sobretudo no tocante à aplicação retroativa da Solução de Consulta no
02/2016, pela qual a alteração de informação prestada dentro do prazo não mais se confunde com
a ausência de prestação de informação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722862/2013-21

Inicialmente, cumpre registrar que a discussão aventada neste processo não é nova
e já foi objeto de análise no âmbito do CARF, citando-se como exemplo os Processos no
11968.000834/2010-93 e 1968.000473/2008-61, que também envolviam penalidades aplicadas à
Recorrente, em períodos distintos.
Da Solução de Consulta Interna COSIT n. 2, de 4 de fevereiro de 2016
A Recorrente afirma que o acórdão recorrido merece reforma em razão da conduta
praticada não se amoldar ao enunciado prescritivo inserto no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei
37/1966, vez que a informação não teria sido prestada a destempo, tratando-se em verdade de
retificação, conforme Solução de Consulta Interna COSIT n. 2, de 4 de fevereiro de 2016:
O tipo punível, segundo a letra da Lei, é a omissão no dever de prestar informação, o
que absolutamente não ocorreu, posto que a informação foi prestada tempestivamente,
nos prazos previstos nos arts. 22 e 50 da citada IN 800/07.
O que efetivamente ocorreu no presente caso foi a RETIFICAÇÃO de informações
prestadas dentro do prazo legal. Denota-se tal informações extraída da própria
planilha da Receita Federal relacionando as supostas infrações (fls. 20), onde indica que
houve uma simples retificação/alteração de informação, a qual não é passível de
penalidade:

Acrescenta ainda:
Além disso, o argumento do Acórdão no sentido de que não houve comprovação que a
retificação decorreu de dados originalmente informados é totalmente descabido.
Primeiro, pelo fato de que, por razões óbvias, só se retifica/altera aquilo que já existe
– o que por si só já é suficiente para caracterizar a inexistência de multa para os fatos
geradores da autuação.
Segundo, posto que se a própria inclusão fosse realizada fora do prazo, a Autoridade
Aduaneira teria que lavrar auto de infração pela inclusão de informação fora do prazo e
não pela retificação – o que não é o caso.
Pela análise dos auto de infração, é possível apurar que a informação prestada
refere-se à retificação:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722862/2013-21

Dos Fatos
A agência de navegação MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA,
inscrita no CNPJ sob o no 02.378.779/0005-32, também cadastrada junto ao
Departamento do Fundo da Marinha Mercante – DEFMM – como agente armador,
como se verifica na tela impressa do sistema Mercante (ver documento anexo extraído
do
sistema
Mercante
“Conhecimento>Retificação>consultar>Item>Conteiner”),
solicitou no sistema Mercante a retificação de dados discriminada na planilha de
Conhecimentos Eletrônicos (Ver documento “pedido de retificação fora do prazo”),
tendo sido gerados pelo sistema Mercante um número de protocolo respectivo para cada
pleito, conforme telas do mesmo sistema anexado aos autos (ver documentos anexos
extraídos do sistema Mercante “Conhecimento>Retificação>consultar”).
A supracitada planilha elenca os dados referentes à atracação da embarcação no 1o porto
de chegada no País, tais como a cidade/UF, o no da escala respectiva, a data e a hora da
atracação. Esse momento inclusive representa a base para se estabelecer o prazo limite
para que a empresa MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
solicitasse a retificação dos dados de sua responsabilidade de forma tempestiva,
conforme disposto no art. 22, II, d) e art. 50 da IN RFB no 800, de 27/12/2007, com
redação alterada pela IN RFB no 899, de 29/12/2008.
Outrossim, a mesma planilha oferece as informações referentes às solicitações de
retificação, evidenciando o caráter intempestivo das mesmas, com a indicação do no de
protocolo respectivo, data/hora de seu registro, seu “status” de “Aprovada”
(configurando o respectivo deferimento por parte da RFB), o nome e no do CPF do
funcionário responsável e o no identificador do computador (IP) de onde se originou o
pedido.
Como síntese das ocorrências, registra-se que os pedidos retificação foram apresentados
após a atracação das embarcações no primeiro porto nacional, conforme detalhado na
planilha “PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APÓS O PRAZO”, configurando infração ao
disposto na alínea “d” do inciso II do artigo 22 da IN RFB 800/2007, combinado com o
disposto no artigo 50 da mesma IN.
Em complemento, constam dos autos telas do sistema que atestam ter havido
pedido de retificação em razão de erros diversos, como por exemplo:

Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722862/2013-21

Assim, é possível observar tratar-se de correção de informação já prestada. Dessa
feita, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 27-A da IN RFB 800/2007:
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI ou
BCE com porto de carregamento estrangeiro; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Em que pese o Auto de Infração ter sido lavrado antes da inclusão trazida pela IN
RFB 1473/2014, o art.106 do CTN prevê a possibilidade de retroatividade benigna aos casos
ainda em discussão, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Por outro lado, a decisão recorrida afasta a retroatividade benéfica, sob o
entendimento de não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas pelo referido artigo 106:
Importante registrar que o presente não é o caso de aplicação retroativa das alterações
promovidas pela IN RFB no 1473/2014 na IN RFB no 800/2007, tratadas na SCI COSIT
no 02/2016. Após essas alterações, os fundamentos da IN RFB no 800/2007 foram
completamente modificados, a partir da definição do que deve ser considerado como
retificação de informação prestada, na prática, trata-se de uma nova IN, que manteve o
número da IN anterior, não há que se falar, portanto, em retroatividade benéfica, por não
estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 106 do Código Tributário
Nacional.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722862/2013-21

Não há previsão no ato legal, ora citado, a possibilidade de sua retroatividade aos casos
de períodos pretéritos. Ademais, a interessada não comprovou, por meio de documentos
hábeis e idôneos, que a retificação efetuada foi de dados originalmente informados.
Discordo deste posicionamento. Conforme ilustrado por diversos precedentes
deste Conselho, a penalidade descrita na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37/1966, deve ser aplicada quando as informações relativas ao veículo ou cargas neles
transportadas, ou quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da
Receita Federal no prazo estabelecido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/03/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA Não comprovada violação
das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade do Auto de Infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O agente marítimo, na condição de
representante do transportador estrangeiro no País, é parte legítima para figurar no polo
passivo de auto de infração, tendo em vista sua responsabilidade solidária quanto à
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/03/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal (Súmula CARF n o 11).
JUROS DE MORA. AUTO DE INFRAÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Súmula CARF no 5).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 03/03/2011 CONTROLE ADUANEIRO.
MULTA
POR
PRESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
INFORMAÇÕES.
RETIFICAÇÃO DE DADOS. INOCORRÊNCIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-lei no 37/66, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800/2007. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação
de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
(Acórdão no 3001-001.148 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão
de 12/02/2020. Relator Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722862/2013-21

LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART. 95, I
DO DL 37/1966. SÚMULA CARF No 185. Para fins de responsabilização por infração
aduaneira é parte legítima a agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo
cometimento da infração regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei
37/1966.
Súmula CARF no 185. RETIFICAÇÃO DE MANIFESTO. FATO NÃO PUNÍVEL
PELA MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “E” DO DECRETO-LEI 37/1966.
SÚMULA CARF No 186. A retificação de manifesto de baldeação de carga estrangeira
(BCE), após atracação da embarcação no primeiro porto nacional, conforme prevê o art.
27- A, I, “a” da IN 800/2007, não caracteriza prestação de informação a destempo,
portanto indevida a imputação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37- 1966.
Entendimento pacificado pela Súmula CARF no 186. (Acórdão no 3003-002.091 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária. Sessão de 12/12/2021. Relator
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva)
Depreende-se do voto elaborado pelo Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche
(supramencionado Acórdão no 3001-001.148), que o referido dispositivo configura um tipo que
exige uma conduta omissiva por parte do agente. Lado outro, quando o transportador ou seu
representante tenha prestado as informações dentro do prazo fixado, ainda que posteriormente
venha a modifica-las, a conduta não se subsume àquela tipificada na alínea “e” do referido
dispositivo.
Esse também é o entendimento constante de casos anteriores relativos à
Recorrente:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS
BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016. (Acórdão no 3201-006.800
– 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade. Sessão de 25/06/2020)

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/05/2008, 30/05/2008, 02/06/2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016. (Acórdão no 3301-005.219.
Relator Conselheiro Valcir Gassen. Sessão de 27/09/2018)
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722862/2013-21

Por derradeiro, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi sumulado em
agosto/2021, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 185:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
Nesse contexto de ter sido demonstrado tratar-se de retificação, entendo que deva
ser tornada insubsistente a autuação.
Demais alegações
Em síntese, assinala o Recorrente que o auto foi lavrado em face de empresa de
agenciamento marítimo “entretanto, trata-se de obrigação tributária acessória atribuída pela
Receita Federal do Brasil ao transportador estrangeiro e não de seu agente marítimo.”
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que a legislação atualmente vigente
responsabiliza solidariamente a agência marítima nas obrigações tributárias e aduaneiras,
principais e acessórias, exatamente pela atuação como representante do transportador, nos termos
do art. 32 e 37 do Decreto-Lei 37/66.
A obrigação de prestar as informações pertinentes ao transporte internacional de
carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do referido Decreto-Lei no 37/1966.
De forma a regulamentar a norma, foi expedida a Instrução Normativa SRF no 28,
de 27/04/1994, que estabeleceu os prazos em seu art. 37, § 2o, posteriormente alterado pela
Instrução Normativa SRF no 510, de 14/02/2005.
Da mesma forma, a Instrução Normativa RFB no 800/2007, no art. 5o, estabelece
que “As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação
por agência de navegação ou por agente de carga”.
A realidade é que o entendimento predominante neste Conselho corrobora a
legitimidade passiva do agente marítimo, inclusive na Câmara Superior, destacando-se voto de
relatoria da Conselheira Tatiana Midori Migiyama:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PENALIDADE.
SISCOMEX.
AGÊNCIAS
MARÍTIMAS.
CONDIÇÃO
DE
MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO. As agências marítimas na
figura de mandatárias, são responsáveis na prestação de informações da carga no
Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob pena de multa
do art. 107 da Lei no 10.833/03.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
REJEITADA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. SÚMULA CARF
N. 185. Há responsabilidade solidária entre o representante do transportador estrangeiro
em solo nacional (agência marítima) e o transportador, segundo disciplinado
expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no 37/1966 e na
IN RFB no 800/2007.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722862/2013-21

DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. A prestação de informação sobre veículo,
operação ou carga é obrigação acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo
certo, cujo atraso já consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não
se aplica ao caso a denúncia espontânea. (Acórdão no 3401-009.914 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27/10/2021)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006, 24/02/2005, 14/03/2006, 16/03/2006,
28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente
marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso de
infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração. (Acórdão no
9303-010.292 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 16/06/2020)
Por derradeiro, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi sumulado em
agosto/2021, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 185:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Sendo assim, inclusive como mero representante do transportador estrangeiro, no
país, a Recorrente poderia ser responsabilizada de modo que, comprovada a representação, não
há que se falar em ilegitimidade passiva.
Alega ainda a Recorrente que merece ter a multa afastada em razão de denúncia
espontânea, nos termos do art. 136 do CTN e do art. 102, §2o do Decreto-Lei n. 37/66.
Tal qual os itens anteriores, entendo que a alegação de denúncia espontânea
também não pode prosperar, tendo em vista que a Súmula CARF n. 126 dispõe que:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Este igualmente é o entendimento pacificado pela 3a Turma da CSRF:
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei 12.350,
de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às penalidades de
natureza administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não
se aplica nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
Diante disso, tais argumentos não merecem acolhimento.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722862/2013-21

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 345
DF CARF MF
Original